Tribunal: STF
Processo: RE 1316987
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos por ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A e por AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO.
    Os apelos extremos foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ART. 218 DA RESOLUÇÃO 414/2010. ANEEL. TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. APELAÇÕES IMPROVIDAS.
    - As preliminares arguidas pela ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A se confundem com o mérito e com ele serão analisadas. De todo modo, destaco que não prospera a alegação de ilegitimidade passiva, visto que, embora não tenha participado da edição das normas alegadamente ilegais, a apelante também atuou na prática dos atos que dizem respeito a causa de pedir, como por ela mesma sustentado.
    - Ao prever a transferência do sistema de iluminação pública à pessoa jurídica de direito público competente - no caso, o Município de Turiuba-SP, a ANEEL extrapolou seu poder regulamentar, estabelecendo novas obrigações ao Município, violando, por conseguinte, a autonomia municipal assegurada pelo artigo 18 da Constituição Federal.
    - Da análise do artigo 175 da Constituição Federal, verifica-se que a prestação de serviços públicos deve ser feita nos termos de lei. Por esta razão, não poderia um ato normativo infralegal, no caso uma Resolução Normativa, transferir o sistema de iluminação pública para o Município, devendo, para tanto, ser instituída uma lei específica. 
    - Há de ser mantida a sentença que reconheceu, nessa parte, o direito invocado, declarou a ilegalidade da Resolução Normativa n° 414/2010 da ANEEL e determinou que as partes requeridas se abstenham de praticar quaisquer atos tendentes a transferir o sistema de iluminação pública registrado como Ativo Imobilizado em Serviço (AIS) para o município autor com fulcro na referida resolução.
    - Nos termos da r. sentença, declarada a ilegalidade da transferência do sistema de iluminação pública registrado como Ativo Imobilizado em Serviço (AIS), resta claro que a pretensão de manifestação acerca da remuneração da apelante é objeto estranho à lide, pois as relações jurídicas pertinentes passam a ser regidas pelos regramentos aplicáveis anteriormente à transferência.
    - Recursos improvidos."
    Opostos embargos de declaração pelos recorrentes, ambos foram rejeitados.
    No recurso extraordinário da ANEEL sustenta-se violação dos arts. 30, V, e 149-A da Constituição Federal.
    Quanto ao extraordinário de ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A, sustenta-se violação dos arts. 18, 21, XII, "b", 30, V, 149-A e 175 da Constituição Federal.
    Decido.
    Quanto às insurgências, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "De acordo com o artigo 2° da Lei n° 9.427/1996, que disciplina o regime das concessões de serviços públicos de energia elétrica e institui a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, esta 'tem por finalidade regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, em conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal'.
    Assim, no exercício de seu poder regulamentar, a ANEEL editou a Resolução Normativa n° 414/2010, cujo artigo 218, ora em debate, em sua redação atual, prevê a transferência do sistema de iluminação pública registrado como Ativo Imobilizado em Serviço - AIS à pessoa jurídica de direito público competente, no caso, ao Município de Turiuba-SP, ora apelado.
    Todavia, tal determinação efetivamente desborda dos limites do poder regulamentar conferido à ANEEL, na medida em que atribui novas obrigações ao município que, até então, eram da responsabilidade das distribuidoras de energia elétrica.
    É o que se infere, especialmente, do disposto no artigo 5° do Decreto n.° 41.019/57:
    [...]
    Ademais, nos termos da r. sentença, declarada a ilegalidade da transferência do sistema de iluminação pública registrado como Ativo Imobilizado em Serviço (AIS), resta claro que a pretensão de manifestação acerca da remuneração da apelante é objeto estranho à lide, pois as relações jurídicas pertinentes passam a ser regidas pelos regramentos aplicáveis anteriormente à transferência.
    Destarte, há de ser mantida a sentença atacada que reconheceu o direito invocado e declarou a ilegalidade da Resolução Normativa n° 414/2010 da ANEEL e determinou que as partes requeridas se abstenham de praticar quaisquer atos tendentes a transferir o sistema de iluminação pública registrado como Ativo Imobilizado em Serviço (AIS) para o município autor com fulcro na referida resolução."
    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).
    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/7/15 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/9/10.
    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente